Tribunal: STJ
Processo: 5021106-09.2024.8.21.0073
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2255025 - RS(2026/0025485-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M F A
ADVOGADO
: RAFAEL KELLER PEREIRA - RS102194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ILICITUDE DE
PROVA. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
SÚMULA N. 182/STJ.
DA
CONDUTA.

AGRAVO
REGIMENTAL

SÚMULA
7/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente não atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada em relação a duas das três teses defensivas, circunstância que
atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. No caso, consignou a Corte de origem que o dolo específico de
satisfação da lascívia ficou bem demonstrado na medida em que o
recorrente teria beijado a vítima por quatro vezes, certificando-se de que
não havia ninguém mais por perto, o que revelou a natureza libidinosa do
ato e afastou a tese de inexistência de dolo específico de satisfação da
a
lascívia. Para rever tal conclusão, seria necessária
incursão no acervo
fático-probatório dos autos, providência incompatível com esta via
excepcional a teor do que preconiza a Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3644eeb2-4d9d-4464-b07b-48e119828a66

Documento eletrônico VDA55905074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3644eeb2-4d9d-4464-b07b-48e119828a66

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2255025 - RS(2026/0025485-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M F A
ADVOGADO
: RAFAEL KELLER PEREIRA - RS102194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ILICITUDE DE
PROVA. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
SÚMULA N. 182/STJ.
DA
CONDUTA.

AGRAVO
REGIMENTAL

SÚMULA
7/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente não atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada em relação a duas das três teses defensivas, circunstância que
atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. No caso, consignou a Corte de origem que o dolo específico de
satisfação da lascívia ficou bem demonstrado na medida em que o
recorrente teria beijado a vítima por quatro vezes, certificando-se de que
não havia ninguém mais por perto, o que revelou a natureza libidinosa do
ato e afastou a tese de inexistência de dolo específico de satisfação da
a
lascívia. Para rever tal conclusão, seria necessária
incursão no acervo
fático-probatório dos autos, providência incompatível com esta via
excepcional a teor do que preconiza a Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por M F A contra a decisão de e-
STJ fls.
por meio da qual conheci em parte do recurso especial e, nesta
242/248,
extensão, neguei-lhe provimento.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls.
:
235/239, in verbis

Trata-se, na origem, de recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do juízo de piso que
Documento eletrônico VDA55905298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: ba6aee35-023a-413c-be86-31f655a55908

absolveu o Recorrente da imputação de prática do crime previsto no artigo
217-A, caput, do Código Penal.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à
apelação ministerial, para condenar o réu ao cumprimento de 10 (dez) anos
e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado. O acórdão restou
assim ementado:
APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO NA
ORIGEM. APELO DEFENSIVO. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
AFASTAMENTO, AINDA, DA ILEGALIDADE INVOCADA, TAMBÉM
DEFENDIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS.
1. Sendo o réu absolvido, carece a Defesa de interesse para recorrer da
sentença, devendo deduzir suas teses, se for o caso, em contrarrazões a
apelo ministerial.
2. Imagens extraídas de câmera de segurança existente no local do crime,
uma residência privada, não retratam prova ilícita, sobretudo quando o
acesso ocorre com inequívocas ciência e anuência prévias do proprietário.
MÉRITO.
INCONFORMIDADE
MINISTERIAL.
PRETENSÃO
CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO.
1. A palavra da vítima de crimes contra a dignidade sexual possui elevado
valor probatório; afinal, além de ser a principal interessada na
responsabilização do efetivo agressor, delitos dessa natureza são
notoriamente cometidos à distância de testemunhas que os presenciem e
possam delatar sua prática.
2. Diante de vítima que identifica de forma segura o agressor, apresentando,
para além disso, relato coerente e verossímil sobre o fato, o respectivo
depoimento tem força probante suficiente para amparar decreto condenatório,
à míngua de prova em sentido contrário ou evidência que demonstre a
possibilidade de haver interesse escuso na condenação.
3. A boca é região corporal erógena e o beijá-la é um ato de intimidade,
que não se está autorizado a praticar sem expresso consentimento da
pessoa beijada.
4. Inexiste fundamento para concluir que quatro beijos na boca de menina de
tenra idade não têm natureza libidinosa, ou a finalidade de satisfazer a
lascívia do agressor, sobretudo se esse não tem relação de intimidade com a
criança, que faça presumir alguma legitimidade para dar-lhe "selinhos" na
boca, e nem há elemento de prova indicando que tal se tratasse de um
comportamento costumeiro, reproduzido rotineiramente e na presença de
terceiros.
5. A menor gravidade da violação sexual perpetrada, assim como sua
ligeireza, não afasta a configuração do tipo previsto no
-A, caput, do
art. 217
CP. Tema 1121 do STJ.
APELO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO.
(e-STJ fl. 200)

Documento eletrônico VDA55905298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: ba6aee35-023a-413c-be86-31f655a55908

Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial, fundado no
III,
art. 105,
alínea “a”, da Constituição Federal, em que alegou ofensa ao
caput,
art. 157,
do Código de Processo Penal ao argumento de nulidade das imagens
obtidas mediante violação da intimidade domiciliar, que teriam sido obtidas
sem autorização do proprietário do imóvel.
De outro lado, aduziu negativa de vigência ao
-A, do Código Penal,
art. 217
em razão da ausência do dolo de satisfação da lascívia, pugnando pelo
reconhecimento da atipicidade ou a desclassificação para infração menos
gravosa.
Sustentou, ainda, contrariedade aos arts. 59 do CP, ao argumento de
ausência de motivação idônea para a exasperação da pena-base.
Recurso especial admitido na origem.

Às e-STJ fls.
conheci em parte do recurso especial e, nesta
242/248,
extensão, neguei-lhe provimento.
Nesta oportunidade, a defesa sustenta que "o que se busca não é o
reexame de fatos, mas a revaloração jurídica de premissas fáticas incontroversas e o
reconhecimento de que a interpretação dada pelo Tribunal de origem viola garantias
" (e-STJ fl. 253).
constitucionais e o
do Código de Processo Penal
art. 157
Reitera a tese contida no apelo nobre de ofensa ao
do Código de
art. 157
Processo Penal em vista da alegada nulidade das imagens obtidas sem autorização do
proprietário do imóvel onde ocorreu a prática delitiva (e-STJ fl. 254).
Reafirma a atipicidade da conduta pela inexistência de dolo específico de
satisfação da lascívia (e-STJ fl. 255).
Reforça a ilegalidade na dosimetria da pena por alegado
,
bis in idem
sustentando que a idade da vítima já constitui elementar do tipo penal, bem como
porque "a agravante de abuso de confiança e hospitalidade foi utilizada na primeira
fase da dosimetria de forma a prejudicar o réu, sem a devida fundamentação sobre
como tais circunstâncias desbordariam do que já é esperado no contexto fático
" (e-STJ fl. 256).
apresentado
Requer, ao final, o provimento do recurso para absolver o recorrente ou,
subsidiariamente, para reduzir a pena-base.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55905298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: ba6aee35-023a-413c-be86-31f655a55908

Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
Transcrevo, oportunamente, os fundamentos contidos na decisão
monocrática ora combatida (e-STJ fls.
):
243/248
Nulidade da gravação realizada
No ponto, sustentou a defesa a ilicitude das imagens utilizadas como prova,
argumentando que as câmeras de segurança que captaram as imagens
estavam localizadas no interior do domicílio do genitor do réu, não tendo o
proprietário autorizado a utilização do vídeo.
Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls.
):
196/197
[...]
De resto, não vinga a tese mencionada, de ilicitude das imagens de câmera
de segurança acostadas ao inquérito policial (também arguida nas
contrarrazões).
Isso porque o pai da vítima foi quem instalou as câmeras referidas, na
residência onde se deu o fato; e tinha acesso às respectivas imagens com o
consentimento do proprietário (pai do réu), porque as administrava.
Aliás, será visto na exposição da prova - incontroversa no ponto - que o
genitor do acusado tomou conhecimento dos vídeos incriminando seu
filho, justamente, quando o pai da vítima lhe mostrou os mesmos, muito
tempo antes de entregá-los à autoridade policial. E jamais apresentou
insurgência ou tomou qualquer providência a respeito, esperadas de quem
tenha a privacidade e intimidade ilicitamente violadas.
Então, sendo forçoso concluir que o proprietário tinha ciência de que o pai da
vítima acessava as imagens armazenadas na câmera de segurança de sua
casa, e de que anuía com isso (pois jamais atuou como quem não anuísse),
nada ampara a tese de ilegitimidade na obtenção da prova.
Mais: claramente não houve atuação "clandestina", na entrega dos vídeos à
autoridade policial; afinal, como visto, o conhecimento do proprietário, de que
o pai da vítima os tinha em sua posse, muito antecedeu ao registro de
ocorrência.
Nesses termos, afasto a descabida tese defensiva

A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que o
proprietário da residência onde foram captadas as imagens autorizou
previamente a instalação das câmeras e a administração das imagens pelo
pai da vítima; para além disso, foi previamente instado sobre as gravações,
não se insurgindo contra a obtenção das imagens pelo pai da vítima, isso
antes de o vídeo ser apresentado à autoridade policial.
Nesse contexto, não há como se cogitar de nulidade por violação ao art. 157
do CPP, uma vez que não se pode concluir, da moldura delineada no
Documento eletrônico VDA55905298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: ba6aee35-023a-413c-be86-31f655a55908

acórdão recorrido, que tenha havido qualquer quebra de expectativa de
privacidade a tornar ilícita a prova obtida.
Em outras palavras, qualquer conclusão em sentido contrário ao que ficou
consignado no acórdão recorrido, no intuito de perquirir a nulidade da prova
tal como deduzida a tese defensiva, implicaria necessariamente a incursão
no acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com esta via
excepcional, conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ.
E, além disso, não é demais asseverar que, ainda que em tese reconhecida
tal nulidade, não teria o condão de levar à absolvição do recorrente,
porquanto existentes provas independentes da prática delitiva, confirmadas
sob o crivo do contraditório.
[...]

Ilegalidade na dosimetria da pena
Ao exasperar a pena-base do recorrente, o Tribunal
fez as seguintes
a quo
considerações (e-STJ fl. 198):
Passando à aplicação da pena, iniciando pela análise do
do CP,
art. 59
registro que a culpabilidade não ultrapassa a inerente ao tipo penal; que o réu
possui mau antecedente, diante da condenação definitiva por fato anterior ao
presente, também configurador de crime contra a dignidade sexual (proc. n.o
5071411- 53.2023.8.21.0001 - evento 9, CERT1); e que a sua personalidade,
bem como conduta social, não pode ser aferida pelos elementos contidos nos
autos. Ainda, os motivos do crime integram o tipo; não há consequências que
desbordem do esperado na espécie; e o comportamento da vítima não
contribuiu para a prática delitiva; ao passo que as circunstâncias do delito
são negativas, pois a vítima era criança de pouca idade e foi violada
com abuso de confiança, em prevalecimento de relação de
hospitalidade, quando estava passando uma temporada na casa de
.
praia dos pais do acusado, o que retrata maior insídia do agressor
Sendo assim, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ?xo a
basilar em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nesse mesmo
patamar tornando-a definitiva porque ausentes outras causas modificadoras a
considerar.
Regime inicial fechado, conforme
§ 2o, do CP. (Grifei.)
art. 33,

Pois bem.
De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta a certa
discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de
revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais,
quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a
necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.
Não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA55905298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: ba6aee35-023a-413c-be86-31f655a55908

A uma, porque "[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
valoração negativa da culpabilidade quando o delito de estupro de vulnerável
é praticado contra vítima de tenra idade, pois a especial pouca idade revela
grau mais acentuado de vulnerabilidade e maior reprovabilidade da conduta,
" (AgRg no
relatora
não configurando bis in idem
AREsp n. 2.915.108/MG,
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
).
10/2/2026.
A duas, porque não há ilegalidade flagrante na utilização de agravante
genérica como circunstância judicial, sendo vedada apenas a utilização da
mesma circunstância para aumentar a pena-base e também exasperar a
pena na segunda etapa do cálculo.
Além disso, não se pode perder de vista que a utilização da agravante na
primeira etapa do cálculo, juntamente à tenra idade da vítima, a fim de
negativar a vetorial relativa às circunstâncias do crime, foi inclusive benéfica
ao ora recorrente, que poderia ter sua pena aumentada caso utilizada a
agravante referida na segunda fase da dosimetria.
Ante o exposto,
e, nesta extensão,
conheço em parte do recurso especial
.
nego-lhe provimento
Publique-se. Intimem-se.

Da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que a parte não atacou
especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional recorrido em
relação à primeira e terceira teses defensivas, limitando-se a reafirmar os termos do
recurso especial anteriormente interposto.
Quanto à primeira tese (nulidade da gravação realizada), não se insurgiu
especificamente contra o fundamento de que a moldura fática delineada no acórdão da
Corte
não permitiria a conclusão de que houve quebra de expectativa de
a quo
privacidade a tornar ilícita a prova obtida, tampouco em relação à conclusão de que,
ainda que reconhecida tal nulidade, tal situação não levaria à absolvição do recorrente,
pela existência de provas independentes da prática delitiva, confirmadas sob o crivo do
contraditório.
(ilegalidade na dosimetria da pena), não
Já em relação à terceira tese
atacou especificamente os fundamentos de que a jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a tenra idade da vítima é elemento indicativo de maior censurabilidade
da conduta e permite a exasperação da pena-base, tampouco o fundamento de que a
utilização da agravante na primeira etapa do cálculo, ao invés de prejudicar o réu, foi-
lhe inclusive benéfica, uma vez que acaso utilizada na segunda etapa da dosimetria
poderia inclusive aumentar a reprimenda estabelecida.
Tal situação, a toda evidência, atrai a incidência da
nos
Súmula n. 182/STJ,
pontos mencionados.
Documento eletrônico VDA55905298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: ba6aee35-023a-413c-be86-31f655a55908

Verificada esta hipótese, o recurso não merece conhecimento, conforme
remansosa jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o,
do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182 desta Corte,
aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula no 83 desta Corte, o agravante
deveria demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes,
AREsp n. 1.995.672/PA,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/4/2022,
7/4/2022.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/15.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do
e do óbice contido na
aplicável por
CPC/15
Súmula 182/STJ,
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.091.694/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
13/6/2022.

no que concerne ao pleito de reconhecimento de inexistência
Lado outro,
de dolo específico da conduta, mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos, transcritos a seguir (e-STJ fls.
):
245/246
Atipicidade da conduta por ausência de dolo específico
No ponto, sustentou a defesa que "[o] Tribunal descreve a conduta como
'beijos na boca' (classificados na sentença de piso e pela defesa como
'selinhos'), ocorridos em sala de estar aberta, sem qualquer toque em partes
", e que a conduta praticada, embora
íntimas ou atos libidinosos diversos
Documento eletrônico VDA55905298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: ba6aee35-023a-413c-be86-31f655a55908

reprovável, "aproxima-se, quando muito, da contravenção penal de
perturbação da tranquilidade ou importunação, mas não preenche a
" (e-STJ fl. 207).
tipicidade material de crime hediondo
Quanto ao tema, assim ficou consignado no acórdão hostilizado (e-STJ fl.
198):
Desse modo, tem-se o suficiente à condenação, independentemente da
existência de qualquer outra prova.
Com efeito, a boca é região corporal erógena e o beijá-la é um ato de
intimidade, que não se está autorizado a praticar sem expresso
consentimento da pessoa beijada.
Não bastasse, a vítima era uma criança de tenra idade, e o réu não tinha com
ela relação de parentesco ou intimidade que fizesse presumir alguma
legitimidade para dar-lhe "selinhos" na boca, quanto mais sem expresso
consentimento. Ainda, nenhum elemento de prova indicou que tal se tratasse
de um comportamento costumeiro, que ele reproduzisse rotineiramente e na
presença de terceiros.
Assim, não havendo como cogitar a "naturalidade" do ato perpetrado,
inexiste fundamento para concluir que esse não tivesse natureza
libidinosa, ou que sua finalidade fosse outra, que não a de satisfazer a
.
lascívia do agressor
Aliás, conforme tema repetitivo 1121 do STJ, " Presente o dolo específico de
satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do
CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta [...]".
Então, a conduta praticada se amolda perfeitamente ao tipo previsto no
-A, caput, do CP.
art. 217
Concluindo, acresço que as imagens do momento do crime, gravadas
por câmera de segurança, reforçam a certeza ora exarada, muito
.
diferente do que entendeu o nobre sentenciante a quo
Isso porque, visualizando a mídia anexada ao evento 1, VÍDEO27, é
possível perceber que o acusado chegou em casa na data do fato e,
antes de se dirigir até a vítima, olhou em direção ao interior da
residência - nitidamente, para se certificar de que não havia alguém
chegando - e foi até onde ela estava deitada, beijando-a na boca por
duas vezes. Não suficiente, saiu do recinto e retornou logo depois,
sendo que, antes de deixar o imóvel, mais uma vez se certificou,
ligeiramente, de que ninguém vinha chegando e foi até a criança, dando-
lhe outros dois beijos na boca.
Ou seja, o réu beijou a vítima na boca por QUATRO VEZES, sendo
absolutamente inverossímil que o tenha feito, como disse em seu
interrogatório, apenas para "se despedir" da menina, sem qualquer dolo
.
ou malícia
E assim que, independentemente da ligeireza dos beijos, restou muito clara
sua natureza libidinosa, bem como o dolo do agressor - que não poderia ser
diverso da satisfação da própria lascívia.
Documento eletrônico VDA55905298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: ba6aee35-023a-413c-be86-31f655a55908

Nesse passo, reformando o entendimento exarado na origem, diante da
prova farta e segura acima analisada, estou condenando o acusado por
incurso nas sanções do
-A, caput, do CP. (Grifei.)
art. 217

Como se sabe, a Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n.
1.121, firmou a tese de que: "[...] Presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14
anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
" (
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta [...]
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe 1o/
REsp n. 1.954.997/SC,
7/2022
).
E, aqui, consignou a Corte de origem que o dolo específico ficou bem
demonstrado na medida em que o recorrente teria beijado a vítima por
quatro vezes, certificando-se de que não havia ninguém mais por perto, o
que revelou a natureza libidinosa do ato e afastou a tese de inexistência de
dolo específico de satisfação da lascívia.
Como bem pontuou o
, "[o]
Parquet
acolhimento da pretensão defensiva,
para reverter a conclusão a que chegou a instância de origem, e reconhecer
a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, demandaria o
reexame do acervo probatório dos autos, providência inviável em sede de
" (e-STJ fl. 238), nos termos do que dispõe a
recurso especial
Súmula n. 7/STJ.

Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nesta
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: ba6aee35-023a-413c-be86-31f655a55908

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0025485-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.255.025 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50096540220248210073 50211060920248210073
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M F A
ADVOGADO
: RAFAEL KELLER PEREIRA - RS102194
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M F A
ADVOGADO
: RAFAEL KELLER PEREIRA - RS102194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155605221290980@
2026/0025485-8 - REsp 2255025 Petição : 2026/0031456-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:22
Código de Controle do Documento: FACF116D-21CB-4215-AE09-F5B39AF9D8C7